Tribunal: TJSP
Processo: 2062448-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Execução – Executada em recuperação judicial – Irrelevância – Crédito constituído após a concessão da recuperação judicial – Não submissão ao juízo universal – Possibilidade de bloqueio de numerário e outras providências necessárias à quitação da dívida - Não incidência do Tema 987, do C. STJ na hipótese dos autos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Execução – Executada em recuperação judicial – Irrelevância – Crédito constituído após a concessão da recuperação judicial – Não submissão ao juízo universal – Possibilidade de bloqueio de numerário e outras providências necessárias à quitação da dívida - Não incidência do Tema 987, do C. STJ na hipótese dos autos - Decisão mantida.

Recurso improvido.